Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO DISTRITO FEDERAL. PROCEDENCIA DA AÇÃO. AUSENCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. INCIDENCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico no âmbito das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Incidência da Súmula 421 do STJ. 1.1. Mesmo com o advento das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 – as quais conferiram autonomia financeira e administrativa a Defensoria Pública em relação ao ente que pertencem –, este pensamento permanece hígido no âmbito daquela superior instancia. Precedentes.
2. Não se desconhece a submissão da presente questão ao rito da repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Tema 1002). 2.1. Contudo, o aludido recurso ainda não foi apreciado pelo Plenário daquele Pretório Excelso e, por isso, eventuais julgados em sentido contrário sem caráter vinculante não obrigam as instancias ordinárias, razão pela qual o entendimento atual deve ser mantido.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.